Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742212-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no âmbito da ação anulatória no. 0716683-11.2024.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n.o 18.075/2013 até decisão final. Em suas razões recursais, a agravante sustenta em suma, que o crédito tributário é inexigível por entender que a antecipação tributária sem substituição, conforme estabelecido pela legislação distrital, é inconstitucional, e que se encontrava enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto n.o 18.955/97 no período lançado pela Auto de Infração, o qual afasta a exigência do pagamento antecipado de ICMS dos contribuintes enquadrados. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, até a decisão final de mérito, se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.o 18.075/2013, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, ante as irregularidades apontadas. No mérito, pleiteia que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 64757536 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, em análise sumária. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação anulatória fiscal do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.o n.o 18.075/2013, o qual tem por escopo a exigibilidade do pagamento antecipado de ICMS nas aquisições interestaduais de produtos/mercadorias de produtos de origem animal (carne bovina, suína, aves, peixes, crustáceos e moluscos), porquanto não atendida a exigência de aquisições exclusivamente aos produtores estabelecidos no território que compõe a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Destaca-se, inicialmente, que o ato administrativo combatido goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente poderia ser afastada liminarmente se presente prova contundente em sentido contrário, o que não se verifica no momento processual. Em razão da agravante alegar que a antecipação tributária sem substituição, conforme estabelecido pela legislação distrital, é inconstitucional, mostra-se necessária a produção probatória mais acurada para análise da matéria e verificação da suposta afronta ao Texto Constitucional. O simples registro do contribuinte no Regime Especial Simplificado de recolhimento do ICMS, no período lançado pela Auto de Infração, não é o suficiente para exclusão do fato gerador, quando não obedecidos os requisitos legais. Isso porque, o art. 320 da Lei n.o 1.254/96 exige o pagamento antecipado do ICMS quando as aquisições de matéria-prima e de insumos para o processamento do produto não foram adquiridas no Distrito Federal, nem decorreu em continuação ao abate realizado na Região Integrado de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Assim, não evidenciada em análise liminar, o requisito da probabilidade do direito alegado, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador